Tribunal: TJBA
Processo: 8139282-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139282-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES, JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA APELADO: BANCO MAXIMA S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊCIA. INÉRCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO SUMÁRIO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, após inércia do Autor em juntar comprovantes da hipossuficiência econômica alegada. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a nulidade da sentença extintiva proferida sem que tenha sido oportunizada à parte a possibilidade de recolher as custas processuais. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença extintiva, prematuramente proferida, configurou violação aos artigos 9º, 10 e 99, §2º, do Código de Processo Civil, caracterizando decisão surpresa, por não oportunizar à parte a possibilidade de recolher as custas iniciais. 4. Os documentos juntados com a inicial, especialmente os comprovantes de recebimento de benefício previdenciário e isenção de imposto de renda, demonstram a condição de hipossuficiência financeira do Apelante, pelo que devida a concessão da gratuidade de justiça. IV – DISPOSITIVO 5. Dá-se provimento ao recurso para anular a sentença, conceder o benefício da gratuidade de justiça e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139282-59.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS EDUARDO SOUZA OLIVEIRA e como apelada BANCO MAXIMA S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.